Tribunal: TJDFT
Processo: 0722791-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA E SOLIDÁRIA. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE. CONDUTA ILEGÍTIMA/ILEGAL. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. AÇÃO REGRESSIVA. CABIMENTO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE. DURAÇÃO DA PARCERIA COMERCIAL. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da ora embargante e deu parcial provimento ao apelo adesivo do autor para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por perdas e danos, acrescendo-se ao valor desembolsado a diferença relativa à cotação da moeda estrangeira na data do ajuizamento da ação.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Na espécie, não se vislumbra a alegada omissão em relação à nulidade/ilegalidade do negócio jurídico em apreço – e da consequente condenação à restituição de valores e em perdas e danos –, e à ausência de responsabilidade/legitimidade, restando evidenciado o propósito da embargante de buscar o reexame da matéria. Dessa forma, se a recorrente discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. Embora tenha consignado, no acórdão vergastado, a exclusão da responsabilidade da embargante quanto à segunda negociação de moeda estrangeira, porquanto efetuada após o rompimento do vínculo contratual com a correspondente, ao apelo, de forma contraditória, foi negado provimento. Verificada a contradição no julgado, impende acolher os aclaratórios para sanar o vício constatado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.